Tribunal: TJDFT
Processo: 0000071-69.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000071-69.2020.8.07.0021 RECORRENTE: BRUNO VELOSO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Resistência. Lesão corporal. Atipicidade. Provas. Individualização. 1 – Afasta-se a tese de atipicidade do crime de resistência se provado que o réu se opôs ativamente à execução de ato legal (cumprimento de mandado de prisão), com chutes e socos, além de ter mordido um dos policiais, o que causou lesões. 2 – Ausentes mínimos indícios de que os policiais agiram com truculência na abordagem do réu, o depoimento da vítima e do outro agente de polícia, em harmonia com a prova técnica, são elementos suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal. 3 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando, em suma, a inexistência de provas quanto às condutas descritas nos artigos 329 e 129, ambos do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “as provas demonstram que o réu agiu com violência contra os agentes de polícia que cumpriam mandado de prisão contra ele, tendo causado lesão corporal em um deles” (ID Num. 43183720 - Pág. 2). “as declarações dos policiais, harmônicas e coerentes, confirmadas pelas imagens do ID 41119654 e pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima (ID 41120311), não deixam dúvidas de que o réu resistiu ao cumprimento de mandado de prisão, além de chutar, dar socos e morder um dos policiais, lesionando-o” (ID Num. 43183720 - Pág. 2). “não há mínimos indícios de que os agentes de polícia agiram com excesso. O fato de terem sido constatadas lesões no réu e no amigo apenas confirmam a versão dos policiais, no sentido de que houve confusão generalizada” (ID Num. 43183720 - Pág. 2). “as provas são suficientes e autorizam a condenação” (ID Num. 43183720 - Pág. 2). E rever tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017